Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1 − O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – Carece de verossimilhança o argumento da Agravante de que está obrigada a produzir prova diabólica, haja vista que não se trata simplesmente de provar que não efetuou as compras questionadas, mas sim demonstrar que manteve corretamente a guarda do cartão de crédito e da respectiva senha, o que, a toda evidência, constitui informação basilar para a futura apreciação do mérito na origem, não se caracterizando, assim, como prova de fato negativo. Ademais, conforme asseverado pela própria Agravante, houve a entrega do cartão de crédito a uma pessoa que se dirigiu à sua residência para buscá-lo, o que destoa totalmente da notória prática de destruição obrigatória do cartão em casos de fraude, e milita em desfavor da alegada probabilidade do direito.
Agravo de Instrumento desprovido.